Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. ART. 286, II, DO CPC. AÇÃO IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA. REMESSA DOS AUTOS PARA O DOMICÍLIO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado a existência de anterior ação idêntica, extinta, sem julgamento de mérito, por força de sentença homologatória do pedido de desistência na Comarca de Aparecida de Goiânia - GO, cuja competência foi prorrogada, sem a interposição de recurso, torna-se impositiva a observância da regra inserta no art. 286, II, do CPC.
2. Embora a primeira ação tenha sido inicialmente interposta em Brasília, a inexistência de recurso da decisão declinatória de foro para o domicílio da requerida, culminou na prorrogação da competência e na preclusão da questão.
3. Definida a competência, a reiteração do pedido deve ser distribuída por dependência, quando inexistente alteração da causa de pedir ou mesmo do pedido (art. 286, II, do CPC).
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.